Tribunal: TJSP
Processo: 1022443-64.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Danos moral e material – Relação de Consumo – Caixas coletoras instaladas em área privativa de apartamento adquirido pelos autores – Falta da prova de informação clara e adequada ao consumidor – Possibilidade de cumulação dos pedidos de dano moral e material – Inteligência da Súmula 37 do STJ - Transtorno anormal importando em violação a direito da personalidade –

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Danos moral e material – Relação de Consumo – Caixas coletoras instaladas em área privativa de apartamento adquirido pelos autores – Falta da prova de informação clara e adequada ao consumidor – Possibilidade de cumulação dos pedidos de dano moral e material – Inteligência da Súmula 37 do STJ - Transtorno anormal importando em violação a direito da personalidade – Indenização por dano moral bem fixada – Juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual - Dano material consistente na desvalorização do imóvel não comprovado pelo laudo pericial – Recurso dos autores desprovido e provido em parte o apelo da ré.